Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-85.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001487-85.2019.8.11.0051
APELANTE: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
APELADO: MARIA MAGNOLIA ROHDE PASCHE
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO CONEXA CUJO RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO – ABUSIVIDADE AFASTADA – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSÁRIA – VERIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Com o parcial provimento da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, c/ Pedido de Restituição em Dobro do Indébito que afastou a abusividade na cobrança das parcelas, reconhece-se a inadimplência do comprador.
Necessitando de dilação probatória para apurar benfeitorias feitas pelo comprador, os autos devem ser devolvidos para a instância de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-85.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MARIA MAGNOLIA ROHDE PASCHE - CPF: 000.445.410-31 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO CONEXA CUJO RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO – ABUSIVIDADE AFASTADA – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSÁRIA – VERIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Com o parcial provimento da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, c/ Pedido de Restituição em Dobro do Indébito que afastou a abusividade na cobrança das parcelas, reconhece-se a inadimplência do comprador.

Necessitando de dilação probatória para apurar benfeitorias feitas pelo comprador, os autos devem ser devolvidos para a instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse extinta sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual ante o decidido na Ação Revisional conexa n. 1001512-98.2019.8.11.0051. Com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante sustenta a existência da mora da ré, ante a inadimplência das parcelas 72 à 120 e pede que seja afastada a extinção da ação que deve ser provida para reconhecer que a rescisão contratual se deu em razão dessa dívida.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID n. 216323667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram o Contrato de Compra e Venda n. 30302, em que o apelante vendeu ao apelado o lote n. 02, quadra 55, do Loteamento Jardim Belvedere, por R$ 53.928,44, sendo R$ 3.211,16 em 24/11/2010 e o saldo remanescente de R$ 50.717,28 em 120 meses, com prestações fixas e consecutivas nos seguintes valores:

12 primeiras prestações no valor de 240,00 cada;

12 prestações de R$ 296,74 cada

12 prestações de R$ 302,11 cada

12 prestações de R$ 338,36 cada

12 prestações de R$ 378,97 cada

12 prestações de R$ 424,44 cada

12 prestações de R$ 475,38 cada

12 prestações de R$ 532,42 cada

12 prestações de R$ 596,31 cada

12 prestações de R$ 667,87 cada

Para o primeiro ano de amortização não houve pacto de cobrança de juros. As demais parcelas serão reajustadas e revisadas com valores definidos conforme quadro resumo e os juros pactuados, exigíveis a partir da 13a até a 120a parcela, não ultrapassarão 1% mês.

Conforme decidido na AP 1001512-98.2019.8.11.0051 apensa a estes autos, não restou configurada a abusividade na cobrança dos juros e reajustes das parcelas, desse modo, impõe-se o reconhecimento da inadimplência do apelado.

Com isso, há que se apreciar o mérito da Ação que corresponde ao pedido de rescisão contratual, a condenação do apelado ao pagamento de multa, juros e correção monetária dos valores em atraso, assim como a reintegração de posse com eventual compensação dos débitos relativos às benfeitorias realizadas pelo apelado.

Portanto, diante da necessidade de dilação probatória, especialmente em relação às possíveis benfeitorias realizadas pelo apelado e que deverão ser compensadas, não há como aplicar ao caso o art. 1.013, §3o, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a extinção e determinar o retorno dos autos para a instância de origem a fim de decidir a respeito da rescisão contratual e suas consequências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024